Tribunal: TJPA
Processo: 0005242-14.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTENTE. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, uma vez existente suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em novo julgamento pelo Tribunal do Júri.2. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está proporcional ao fato-crime, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam ? Súmula 23/TJPA.3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0005242-14.2009.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: PEDRO PAULO BATISTA MARTINS
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTENTE. PENA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

1.

Diante do princípio da soberania dos veredictos, uma vez existente suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
2.

A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis e está proporcional ao fato-crime, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO PAULO BATISTA MARTINS
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 05.07.2008, por volta de 22h00min, o acusado ceifou a vida da vítima Gabriel Fonseca da Fonseca com disparo de arma de fogo. Segundo a denúncia, vítima e amigos se encontravam em um bar quando o acusado chegou ao local e, sem qualquer discussão ou conversa, disparou sua arma de fogo contra a vítima. Por tal conduta o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

O feito foi regularmente processado e em sessão realizada no dia 14.08.2013, os jurados, por maioria de votos, homenagearam a tese de homicídio qualificado.

O Réu apelou, onde pleiteia a nulidade do julgamento por ser contrário às provas dos autos; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, a qual imputa excessiva (fls. 178/185).

Constam contrarrazões às fls. 187/193.

Às fls. 202/209, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Autos a mim redistribuídos às fls. 217.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante, inconformado com o decreto condenatório ingressou junto a este E. Tribunal com recurso para tentar reverter a decisão dos Jurados. Em sua peça interpositória ele fundamenta o recurso no art. 593, III, d, do CPP, que trata de decisão contrária às provas dos autos, assim como pleiteou o redimensionamento da pena.

Em relação ao
mérito acusatório
, qual seja, o crime de homicídio qualificado, é notório que a hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, se configura com a
latenticidade
na contrariedade entre a decisão do conselho de sentença e as provas colhidas nos autos, sendo obstada a cassação da decisão do júri,
se houver suporte probatório para a tese acolhida
. Nesse sentido:
¿A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório.¿
(STJ - HC 80325/GO, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 16.09.2008).

In casu
, não há discussão a respeito da materialidade do crime, posto que comprovada nos autos, por meio do laudo necroscópico de fls. 36.

A autoria também está provada, em vista da prova testemunhal das pessoas que presenciaram o crime, ouvidas judicialmente, seja em audiência de instrução e julgamento, seja em Plenário.

Vejamos o contexto probatório:

Das
testemunhas de acusação
ouvidas, todas confirmaram que o Réu chegou ao bar e simplesmente disparou sua arma de fogo em direção à vítima, acertando-a na cabeça, sem qualquer discussão ou diálogo anterior, ou seja, não houve tempo de qualquer reação da vítima para se defender (mídia).

O Conselho de Sentença não está vinculado em seu julgamento a elementos técnicos como o juiz de direito, é guiado pelo princípio da livre apreciação das provas, razão pela qual sua decisão é soberana e não pode ser desconstituída se houver suporte probatório para a tese adotada.

Vale lembrar, também, que o julgamento não se baseia somente na prova produzida em Plenário, é necessário concatenar toda a prova produzida desde a fase inquisitorial para chegar à confirmação probatória do veredicto.

In casu
, a decisão do Conselho de Sentença se baseou em elementos de prova constantes dos autos, posto que, em que pese haver
testemunhas de defesa
, amigos do Réu, diga-se de passagem, que afirmaram que ele estava em um aniversário em sua companhia em outro local na hora do crime, houve testemunhas de acusação, já citadas que afirmaram ter visto o Réu assassinar a vítima, e os Jurados escolheram a tese de acusação.

Desta forma, como existe contexto fático-probatório para embasar a tese de acusação, não há como se elidir a decisão colegiada, em face da soberania do veredicto citada acima.

Não se trata o caso de total ausência de prova da tese adotada
pelos jurados, e
sim de adoção de uma das teses explanadas para o Júri
e que havia testemunhos que a sustentaram.

A defesa destaca contradições nos depoimentos de algumas testemunhas de acusação, sobre detalhes anteriores ao crime, como por exemplo, se a testemunha estava com a vítima e seu amigo em frente a sua casa antes do crime ou se só encontrou ambos no bar, o que é irrelevante para o desvendar dos fatos, até porque as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo, também não combinaram o depoimento a prestar e divergiram nos horários em que o Réu supostamnete teria saído da festa de aniversário, já que ele afirmou ter ido embora por volta de 01:00h da manhã, enquanto suas testemunhas afirmaram que ele ficou até 7:00h da manhã na festa.

Se formos avaliar
ipsi literis
os depoimentos, sempre haverá pequenas insubsistências, as quais se não comprometem o narrar dos fatos em si, devem ser ignoradas.

Assim, a decisão do Tribunal do Júri, a meu modo de ver, deve ser respeitada e ratificada perante esta Turma, porque elegeu uma das teses com suporte probatório.

No que tange à
dosimetria da pena
constante na sentença de fls. 170/172, proferida em Plenário, primeiramente, destaco que ¿
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012.

Dito isto, entendo que apesar da defesa questionar a valoração de algumas circunstâncias judiciais, tal fato não significa que elas serão positivamente recebidas, isso porque a pena do homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos, e apesar do magistrado ter valorado negativamente a maioria dos vetores do art. 59 do CP, ainda assim arbitrou a pena-base do Réu no grau médio - 21 anos, quando o deveria ter feito mais próximo do grau máximo (diante da prevalência de circunstâncias desfavoráveis), senão vejamos.

O magistrado, ao valorar a
culpabilidade
, fez constar que atribuiu grau elevado, face à premeditação e frieza, o que concordo na medida em que ela permanece elevada em face da frieza e insensibilidade do Réu para com a vida humana, que o coloca em um patamar superior aos dos demais homicidas, com intenso grau de culpabilidade, como bem apontado pelo magistrado.

A
conduta social
foi avaliada negativamente em face dele ter confessado que foi acusado de crimes de roubo em outro bairro que residia antes de ser preso.

Os
motivos negativos
foram devidamente justificados, pois ficou claro nos autos que o Réu agiu simplesmente pelo fato da vítima ter supostamente elogiado duas moças momentos antes.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
são negativas, porque o Réu esperou a vítima ficar sozinha para agir.

As
consequências do crime
entendo inerentes ao tipo, já que ceifar a vida de um indivíduo é justamente o que o faz ser processado e condenado por homicídio, porém, a vítima possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, o que autoriza a elevação da pena, em face da expectativa de vida que ela ainda possuía.

Em sendo assim, como há grande maioria de vetores negativos, justifica-se a fixação da pena-base no grau médio, o que foi observado pelo magistrado - 21 anos (Súmula n.º 23/TJPA).

Ainda lhe foi aplicada a atenuante da menoridade em 1 (um) ano, pelo que a pena final ficou em
20 (vinte) anos, a qual entendo proporcional ao fato praticado
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator